Tribunal: TJSP
Processo: 1028029-68.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. A autora, beneficiária de plano de saúde, busca a condenação da operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e indenização por danos morais. A sentença condenou a operadora a custear os procedimentos e na indenização por danos morais em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. A autora, beneficiária de plano de saúde, busca a condenação da operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e indenização por danos morais. A sentença condenou a operadora a custear os procedimentos e na indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas pós-bariátricas pelo plano de saúde e se a negativa de cobertura caracteriza dano moral. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1069, estabelece que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica, quando indicadas por médico assistente. 4. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é considerada abusiva. 5. A ré não se desincumbiu de provar o caráter estético da cirurgia. 6. A recusa foi considerada mero aborrecimento, por tratar-se de discussão sobre cláusula contratual, sem evidência de agravamento psicológico ou violação de direitos da personalidade. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais. Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. A negativa de cobertura não gera indenização por danos morais quando há discussão sobre cláusula contratual. Legislação Citada: CPC, art. 85, § 2o e § 11; Art. 98, § 3o. Jurisprudência Citada: REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. TJSP; Apelação Cível 1008467-10.2022.8.26.0606; Relator (a): Enio Zuliani; j. 28/05/2025. TJSP; Apelação Cível 1008401-02.2022.8.26.0292; Relator (a): Enio Zuliani j. 23/05/2025. TJSP; Apelação Cível 1007858-27.2020.8.26.0079; Relator (a): Alcides Leopoldo; j. 10/04/2025. TJSP; Apelação Cível 1007666-23.2022.8.26.0565; Relator (a): Carlos Castilho Aguiar França j. 17/01/2025.